Tribunal: CARF
Processo: 11040.720274/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720274/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CAMAQUÃ ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS COM SUSPENSÃO.
O valor de bens ou serviços adquiridos sem incidência das contribuições ao PIS
e à Cofins não dará direito a crédito passível de utilização pela pessoa jurídica
adquirente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-52.590 – 4a
Turma da DRJ/RPO, que manteve o Despacho Decisório DRF/PEL Saort no 049, de
24/01/2011, por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 119.000,78, o
direito creditório apresentado no Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
18395.83109.211009.1.1.10-6019.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
18395.83109.211009.1.1.10-6019, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Mercado Interno do 1o Trimestre de 2009, no valor pleiteado de R$ 181.296,43, sendo
glosado pela Fiscalização o valor de R$ 62.295,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720274/2010-49
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

Não houve Declarações de Compensação atreladas ao citado Pedido de
Ressarcimento.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento relativo ao primeiro trimestre de
2009, da contribuição para o PIS.
A DRF em Pelotas, por meio de despacho decisório (fl.130), deferiu
parcialmente o pedido, glosando o valor de R$62.295,6, nos termos do Relatório
Fiscal de fls.106/126.
O referido Relatório Fiscal constatou irregularidades e fez as seguintes glosas:
1 – Glosas de crédito sobre compras que não se destinam à vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
O contribuinte se creditou de compras, as quais se vinculam apenas às receitas
tributadas no mercado interno.
2 – Conservação de Imóveis e Instalações
A glosa alcançou somente os gastos com despesas de manutenção predial por
não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como insumos.
3 – Higiene, limpeza e dedetização
Gastos com materiais de higiene, limpeza e dedetização não se enquadram
como insumos.
4 – Alimentação
O Auditor constatou créditos com fornecimento de alimentação, vale-transporte
e fardamento, que não estariam diretamente aplicados na prestação de serviços ou na
fabricação.
5 – Uniformes e Segurança
As despesas não se enquadram como insumos.
6 – Compras da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
A autoridade administrativa assim fez constar no seu Relatório:
O resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e estratégicos do
governo
federal,
executados
pela
COMPANHIA
NACIONAL
de
ABASTECIMENTO, não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da
Cofins.
Cita a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e afirma que a contribuinte
não possui direito a crédito de compras feitas da CONAB, uma vez que o inciso II do
§ 2o do artigo 3o veda expressamente.
Nas planilhas anexas ao Relatório Fiscal, constata-se que também ocorreu a
glosa da empresa Bunge S/A, pois o dispositivo acima citado veda expressamente o
direito a crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuinte.
7 – Créditos vinculados à receita tributada e não tributada no mercado interno
Neste item, a autoridade fiscal refez os cálculos em razão das glosas havidas.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

Inconformada, a autuada apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls.142/150, na qual esclarece o alcance do litígio estabelecido
Embora o montante glosado pelo despacho decisório aqui recorrido seja equivalente a
R$ 62.295,65, o presente pedido de revisão limita-se tão-somente à não aceitação dos
créditos decorrentes de aquisições em casca “BUNGE S/A” – CNPJ 84.046.101/0401-
44, no valor de R$ 53.752,31, que possui situação sobremaneira diferenciada ao que
consta no item 5.1.6, do “Relatório Fiscal” adotado pelo despacho decisório aqui
recorrido.
A interessada entende que a glosa foi um “flagrante equívoco” e que a emitente
da nota é pessoa jurídica contribuinte das contribuições para o PIS e COFINS
Concluiu que ocorreu impropriedade e que o crédito deve ser revisto.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-
52.590, datado de 31/07/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM SUSPENSÃO.
O valor de bens ou serviços adquiridos sem incidência das contribuições ao PIS e à
Cofins não dará direito a crédito passível de utilização pela pessoa jurídica adquirente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade, notadamente
de que a operação de aquisição de bens/insumos (arroz em casca) junto à empresa BUNGE S/A
sofre a tributação pelas contribuições para o PIS e Cofins.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Delimitação da lide
A lide administrativa nos presentes autos limita-se à glosa de crédito referente a
compras da BUNGE S/A, em 02/2009, conforme delimitação efetuada pela própria Contribuinte
já em sua Manifestação de Inconformidade.
DELIMITAÇÃO DA INCONFORMIDADE
[...]
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

6) Embora o montante glosado pelo despacho decisório aqui recorrido seja
equivalente a R$ 62.295,65, o presente pedido de revisão limita-se tão-somente à não
aceitação dos créditos decorrentes de aquisições de arroz em casca "BUNGE S/A" —
CNPJ 84.046.101/0401-44, no valor de R$ 53.752,31, que possui situação
sobremaneira diferenciada ao que consta no item 5.1.6., do "Relatório Fiscal" adotado
pelo despacho decisório aqui recorrido.
[...]
Pelas razões acima, importante destacar a matéria não contestada do procedimento
fiscal, relacionada às seguintes glosas:
a) Insumos Malbran Horse;
b) Conservações imóveis e instalações;
c) Higiene, limpeza e dedetização;
d) Embalagens Malbran Horse; e
e) Análises Laboratoriais.
Dessa forma, não fazem parte do presente litígio as glosas efetuadas pela
Fiscalização em relação às rubricas acima.
II.2
Aquisições junto à BUNGE S/A
A Recorrente diz que a decisão recorrida sufragou a pretensão da Autoridade
Fiscal, sustentando que nas notas fiscais apresentadas pela Recorrente e emitidas pela BUNGE
S/A constava expressamente “PIS E COFINS SUSPENSOS CONFORME ARTIGO 9 DA LEI
10925/04”. E, como tal, não caberia aproveitamento de créditos em relação às aquisições junto à
referida empresa.
Transcreve os arts. 8o, §1o, I, e 9o, I, da Lei no 10.925, de 23/07/2004, para
esclarecer que os produtos adquiridos (arroz em casca) não estão abrangidos pela suspensão
determinada pela referida lei.
Vejamos tal argumentação em suas palavras:
[...]
13) Nesse sentido, estabelece o art. 9, I, da Lei n° 10.925/2004:

"Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1° do art. 8° desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)

14) E o inciso I, do § 1° do art. 8° da mesma lei:

"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei n° 12.865, de
2013)
15) Os códigos 1006.20 da NCM refere-se à arroz descascado parboilizado
(1006.20.10) e arroz descascado não parboilizado (1006.20.20) e o código
1006.30 refere-se a a outros tipos de arroz já total ou parcialmente beneficiado.
16) Ocorre que as Notas Fiscais relacionadas pelo despacho decisório que promoveu
a glosa refere-se à remessas de arroz em casca, próprias das posições na NCM
1006.10, ou seja, não abrangido pela suspensão determinada pela lei.
[...]
Dessa forma, pleiteia o provimento do Recurso Voluntário, para a reforma do
acórdão recorrido, reconhecendo seu direito creditório, no valor de R$ 53.752,31, decorrente das
aquisições junto à BUNGE S/A, a ser ressarcido devidamente acrescido da atualização com base
na Taxa Selic.
Aprecio.
Para comprovar as aquisições junto à BUNGE S/A, a Recorrente carreou aos
autos, em Manifestação de Inconformidade, as Notas Fiscais - Saída nos 300430, 300433,
300437 e 300438, todas datadas de 28/02/2009, cujo valor total dessas notas foi de R$
3.257.715,54, às fls. 193-196.
Essas 04 (quatro) operações foram efetuadas com suspensão do PIS e Cofins, de
acordo com a menção expressa, em todas as citadas notas fiscais, da informação “PIS E COFINS
SUSPENSOS CONFORME ARTIGO 9 DA LEI 10925/04”.
A Recorrente afirma que não houve a suspensão, sob o fundamento de que o
insumo adquirido (arroz em casca) não se enquadra dentre os produtos listados no inciso I do §1o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que estão submetidos à suspensão das contribuições.
No entanto, é fato a ocorrência da suspensão das contribuições na operação em
comento, comprovada pelas citadas notas fiscais, o que impossibilita o creditamento sobre essa
aquisição, uma vez que tal operação não se sujeitou ao pagamento das contribuições, consoante
art. 3o, §2o, II, da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e também da Lei no 10.833, de 29/12/2003, com
as alterações da Lei no 10.865, de 30/04/ 2004, a seguir transcrito (destaques acrescidos):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Além disso, a Recorrente promoveu uma interpretação equivocada da legislação
por ela mesma citada, art. 8o, §1o, I, e 9o da Lei no 10.925, de 2004.
Explico.
Vejamos a reprodução adequada dos trechos da Lei no 10.925, de 2004 (destaques
acrescidos):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Como visto acima, diversamente do alegado, o produto adquirido pela Recorrente
(arroz em casca, código NCM 1006.10) encontra-se, sim, expressamente abarcando pelo inciso I
do §1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo a exceção à regra ali estabelecida apenas para
os códigos NCM 1006.20 - Arroz descascado (arroz cargo ou castanho) e 1006.30 - Arroz
semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaciado).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.725 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720274/2010-49

Ademais, vale frisar que existem demais hipóteses de suspensão das contribuições
além daquela mencionada pela Recorrente, como, por exemplo, a estipulada no ínciso III do art.
9o da lei em comento, não sendo, porém, o fito deste julgado investigar qual a hipótese que seria
aplicada ao caso da Recorrente, até mesmo porque o crédito por ela pleiteado no Pedido de
Ressarcimento em análise não envolve crédito presumido decorrente da agroindústria, mas,
sim, crédito integral básico da Contribuição para o PIS apurado indevidamente sobre as
aquisições de bens (insumos) junto à empresa BUNGE S/A.
Pelas razões acima, improcedente o direito creditório pleiteado no Recurso
Voluntário.
Logicamente, por ser improcedente crédito em litígio, resta prejudicado o pedido
decorrente para a sua atualização pela Taxa Selic.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital